Tribunal: TJSP
Processo: 1102346-47.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
*LOCUPLETAMENTEO INDEVIDO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CCB inadimplida garantida por alienação fiduciária (bens imóveis) - Consolidação da propriedade dos bens em nome da credora, ante o sucesso apenas parcial dos leilões – Pleito ao recebimento da diferença entre o valor da dívida e o valor de avaliação dos imóveis que tiveram sua propriedade consolidada em favor do credor –

Ementa:
*LOCUPLETAMENTEO INDEVIDO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CCB inadimplida garantida por alienação fiduciária (bens imóveis) - Consolidação da propriedade dos bens em nome da credora, ante o sucesso apenas parcial dos leilões – Pleito ao recebimento da diferença entre o valor da dívida e o valor de avaliação dos imóveis que tiveram sua propriedade consolidada em favor do credor – Ação julgada improcedente – Insurgência – Descabimento – Procedimentos previstos na Lei no 9.514/97 que foram integralmente observados pelo banco-credor, que declarou a extinção da dívida após a consolidação da propriedade dos bens em seu favor – Inexistência de sobras a serem ressarcidas – Ausência, portanto, do arguido enriquecimento indevido - Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados em mais R$ 5.000,00 (art. 85,§11, CPC) – Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000169274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102346-47.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAS
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA, é apelado BANCO
RENDIMENTO - S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31264
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1102346-47.2016.8.26.0100
Apelante: FAS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Apelado: BANCO RENDIMENTO S/A
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 31264
*LOCUPLETAMENTEO INDEVIDO c/c INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E MORAL
CCB inadimplida
garantida por alienação fiduciária (bens
imóveis) - Consolidação da propriedade dos
bens em nome da credora, ante o sucesso
apenas parcial dos leilões
Pleito ao
recebimento da diferença entre o valor da
dívida e o valor de avaliação dos imóveis que
tiveram sua propriedade consolidada em favor
do credor
Ação julgada improcedente

Insurgência
Descabimento
Procedimentos
previstos na Lei no 9.514/97 que foram
integralmente observados pelo banco-credor,
que declarou a extinção da dívida após a
consolidação da propriedade dos bens em seu
favor
Inexistência
de
sobras
a
serem
ressarcidas Ausência, portanto, do arguido
enriquecimento
indevido
-
Sentença
de
improcedência mantida Honorários recursais
devidos e elevados em mais R$ 5.000,00 (art.
85,§11, CPC) Recurso desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de
locupletamento indevido c/c pedido de indenização por
dano material e moral que FAS EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÃO LTDA em recuperação judicial moveu em face
de BANCO RENDIMENTO S/A e por meio da qual pretendia a
devolução dos valores que sobejaram o débito após
consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia
fiduciária à CCB inadimplida nas mãos do banco (diferença
entre o valor do débito e o valor atualizado dos bens),
sob os fundamentos de que o parágrafo 5o, do artigo 27,
da Lei 9.514/97 refere-se aos casos em que o imóvel foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31264
vendido em leilão por um valor maior do que a dívida ou
em que não aparecerem interessados nos leilões quando o
valor de avaliação do imóvel era maior do que o valor da
dívida, o que não reflete o caso em tela, não se podendo
extinguir dívida de R$ 4.800.296,90 com o valor obtido de
apenas R$ 1.374,988,50, sob pena de enriquecimento
indevido; que o termo de quitação é inequívoco acerca da
existência de saldo credor em favor do banco e não do
devedor-autor, ressalvando que o valor total dos 27
imóveis dados em garantia totalizava a quantia de R$
4.500.090,00, inferior, portanto, ao débito e, por fim,
que a lei garante que, em sendo frustrados ambos os
leilões, seja a dívida extinta, com a consolidação da
propriedade dos bens em mãos do credor, ficando este
exonerado de devolver eventual sobra. Como consequência,
o pedido relativo ao dano moral restou julgado improcedente.
Por conta da sucumbência, a autora ficou
condenada a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em R$ 20.00,00 por
equidade.
Inconformada, apela esta, aduzindo, em
síntese, que tratou-se de ação de locupletamento ilícito
movida em face da apelada em decorrência da consolidação
da propriedade de vinte e sete imóveis dados em garantia
do cumprimento de CCB no 20000447 emitida pela empresa
MULTIOLEOS ÓLEOS E FARELOS LTDA, no importe de R$
4.500,000,00,
que
honrou
apenas
13
das
parcelas
avençadas, inadimplindo outras onze, que totalizaram no
débito
de
R$
4.800,286,90
para
15/07/2016.
Neste
contexto, o banco credor decidiu alienar as 27 salas
comerciais dadas em garantia por si, obtendo êxito na
venda de apenas cinco, que totalizaram a quantia de R$
1.374.988,50, fazendo com o valor da dívida passasse a
ser de R$ 3.425.308,40.
Contudo, o banco decidiu por consolidar a
propriedade das demais vinte e duas salas comercias em
suas mãos, sem qualquer restituição de saldo, com o que
não concorda, na medida em que o valor atualizado das
referidas salas totalizava a quantia de R$ a R$
9.515.000,00, o que sobeja, e muito, o valor do débito
remanescente de a R$ 3.425.308,40. E ainda que seja
considerado o valor indicado pelo banco como atualizado,
de R$ 6.601.439,74, ainda lhe restaria um valor de R$
5.226.451,24,
o
que
comprova
que
a
consolidação
fiduciária dos imóveis foi mais que suficiente para
pagamento do valor remanescente da CCB, resultando
diferença em seu favor, que foi postulada na presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31264
ação, além de pretender o reconhecimento de quitação e
extinção da obrigação, cujos pedidos restaram julgados
improcedentes.
Afirma que a consolidação da propriedade
fiduciária pela instituição financeira é uma forma de
quitação da dívida garantida, sobretudo quando o valor
da(s) garantia(s) é, por muito, superior ao valor da
dívida remanescente, como no caso, o que requer seja
reconhecido, bem como que seu direito ao remanescente dos
valores existentes entre a consolidação da propriedade e
o saldo devedor da cédula é manifesto, encontrando amparo
tanto da Lei no 9.514/97, artigo 27, §4o, como no Código
Civil, art. 884.
Clama, pois, pela reforma da decisão, com
inversão do ônus da sucumbência.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, com preparo recolhido de forma parcelada,
conforme deferido por este tribunal e com resposta às
fls. 1222/1238.
Houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual por ambas as partes, conforme
petições de fls. 1247 e 1249.
É o relatório do necessário.
2.
Por
presentes
os
pressupostos
processuais de admissibilidade recursal, passa-se à
análise do apelo.
Depois
de
detida
análise
dos
autos,
conclui-se que a r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso, como será demonstrado.
Insta mencionar que, de acordo com o
procedimento previsto pela Lei no 9.514/1997, vencida e
não paga a dívida garantida por alienação fiduciária, o
devedor fiduciante deve ser constituído em mora por meio
de prévia intimação pessoal, conferindo-lhe o direito de
purgá-la, sob pena de a propriedade dos bens dados em
garantia ser consolidada em nome do credor fiduciário
(art. 26, caput e § 3o, da Lei no 9.514/1997).
Em havendo o pagamento do débito, ficam
restabelecidos os efeitos do contrato em todos os seus
termos (art. 26, § 5o). Caso mantida a inadimplência, o
credor fiduciário terá o prazo de 30 (trinta) dias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31264
contado do registro de averbação da consolidação da
propriedade na matrícula do respectivo imóvel, para
promover o leilão público, com o objetivo de alienar o
referido bem e se auto pagar, ou frustrados os leilões,
de consolidar a propriedade dos bens a si, extinguindo-se
a obrigação existente entre as partes.
No primeiro leilão, somente ocorrerá a
arrematação se for dado lance igual ou superior ao valor
da avaliação dos imóveis, a teor do que se depreende do
art. 24 e no segundo, entretanto, será aceito o maior
lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao
valor da dívida, nela incluídas as despesas, os prêmios
de seguro, os encargos legais e as cotas condominiais,
inexistindo qualquer menção ou referência legal a que o
valor a ser considerado seja o da avaliação de mercado no
momento da venda.
Disso se conclui que, cabe ao credor
fiduciário restituir ao fiduciante a importância que
ultrapassar o valor do débito e das despesas, desde que,
frise-se,
haja
saldo
positivo
depois
de
referida
operação, o que pode não ocorrer, em segundo leilão,
tendo em vista que o lance pode corresponder exatamente
ao valor integral do débito.
Referido procedimento, estabelecido pelo
art. 27, da Lei no 9.514/1997, antes da alteração
promovida pela Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017, foi
devidamente observado pelo credor, ora apelado, conforme
se dessume da farta documentação coligida aos autos, que,
com o insucesso do segundo leilão, em observância ao §5o,
do art. 27, da Lei no 9.514/1997, declarou extintas todas
as obrigações relativas à CCB no 20000477, conforme se
infere do recibo de fls. 270/275, do qual consta
expressamente que inexiste saldo a ser devolvido à
apelante, consolidando, em suas mãos, a propriedade dos
bens.
Ou seja, ao contrário do quanto tenta
fazer crer a apelante, não houve sobras que lhe fossem
devidas, sendo irrelevante, como já dito, o valor de
mercado dos bens no momento da consolidação da
propriedade nas mãos do credor, já que o imperativo legal
refere-se ao valor da dívida.
Deferentemente seria se os bens estivessem
na esfera de sua propriedade e disponibilidade, quando
poderia vendê-los pelo valor que quisesse, a fim de
utilizar os frutos para honrar o débito.
A partir do momento em que os entregou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31264
como garantia do contrato renunciou tal possibilidade,
devendo se submeter aos termos da lei de regência.
Em sendo assim, impossível se admitir
aplicação por analogia das regras gerais estabelecidas no
CPC, quando há procedimento específico aplicável à
espécie, de observância obrigatória (Lei no 9.514/97).
Por
fim,
a
discussão
acerca
do
reconhecimento de cumprimento/extinção da obrigação pela
excussão das garantias, através de venda ou consolidação
da propriedade em favor do credor, é inócua, pois decorre
da lei e está devidamente declarada através do recibo
supra mencionado (fls. 274).
Na mesma direção, cita-se o julgado que
segue:
“RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA. IMÓVEL. LEILÕES. FRUSTRAÇÃO. PRETENSOS
ARREMATANTES.
NÃO
COMPARECIMENTO.
LANCES.
INEXISTÊNCIA.
1.
Recurso
especial
interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo
Civil
de
2015
(Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a
controvérsia a definir se o § 5o do art. 27 da
Lei no 9.514/1997 é aplicável às hipóteses em que
os dois leilões realizados para a alienação do
imóvel
objeto
da
alienação
fiduciária
são
frustrados, não havendo nenhum lance advindo de
pretensos arrematantes. 3. Vencida e não paga a
dívida, o devedor fiduciante deve ser constituído
em mora, conferindo-lhe o direito de purgá-la,
sob pena de a propriedade ser consolidada em nome
do credor fiduciário com o intuito de satisfazer
a obrigação. Precedente. 4. Inexistindo a purga
da mora, o credor fiduciário terá o prazo de 30
(trinta) dias, contado do registro de averbação
da consolidação da propriedade na matrícula do
respectivo imóvel, para promover o leilão público
com o objetivo de alienar o referido bem. 5. O §
5o do art. 27 da Lei no 9.514/1997 abrange a
situação em que não houver, no segundo leilão,
interessados na aquisição do imóvel, fracassando
a alienação do bem, sem a apresentação de nenhum
lance. 6. Na hipótese, frustrado o segundo leilão
do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e
as partes contratantes são exoneradas das suas
obrigações,
ficando
o
imóvel
com
o
credor
fiduciário. 7. Recurso especial provido.” (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31264
1654112/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe
26/10/2018.”
Por tudo isso, de rigor que a sentença
seja confirmada, sendo desnecessárias maiores digressões.
Nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, são devidos honorários recursais ao
vencedor, em decorrência do trabalho adicional realizado
em segundo grau de jurisdição, ficando estes elevados,
por equidade, em R$ 5.000,00.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator